Tribunal: TJES
Processo: 5008382-59.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008382-59.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIAN DE AZEVEDO RODRIGUES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

ADRIAN DE AZEVEDO RODRIGUES ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face de TELEFONICA BRASIL S.A, aduzindo que firmou vínculo de contrato de prestação de serviços de INTERNET BANDA LARGA, vinculado ao contrato de nº 1649287079-0, onde realizava pagamento mensal de R$ 155,28. Ademais, Afirma que houve descumprimento contratual pela parte requerida, ora recorrente, eis que a prestadora procedeu à interrupção, sem qualquer esclarecimento, do serviço de internet fixa disponibilizado, mesmo a parte recorrida se encontrando quite com suas obrigações contratuais, pois não haviam faturas pendentes de pagamento. Neste sentido, buscou tutela jurisdicional para resolução da controvérsia, bem como reparação por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a empresa ré a restabelecer (e manter restabelecido) os serviços de internet em favor da autora, nos termos convencionado entre as partes, sob pena de multa única de R$1.000,00. CONDENAR a ré a pagar em favor da autora, ora recorrida o valor de R$ 2.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação (27/11/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que contempla a correção monetária, e CONDENAR a autora a pagar o valor de R$128,68 em favor da ré, com juros de mora da data do respectivo vencimento (21/04/2023) em diante pela Taxa Selic.

Irresignada, a empresa recorrente apresentou recurso inominado (ID 8160831) almejando que seja reformada a sentença, ante a ausência de falha na prestação do serviço.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que firmou contrato junto a empresa recorrente, objetivando a prestação de serviço de fornecimento de internet onde realizava pagamento mensal de R$ 155,28, ocorre que no dia 14 de março de 2023 o serviço fora interrompido de forma abrupta e irregular, visto que não haviam contas pendentes de pagamento por parte da recorrida (ID 8160788), bem como colaciona em sede de inicial os protocolos de atendimento em que explicita que procurou resolver a controvérsia de maneira administrativa antes de buscar a tutela jurisdicional..

Em sede de contestação, a empresa recorrente aduz a inexistência de falha na prestação do serviço, porém não colaciona aos autos documentos e provas que possam comprovar de maneira clara que prestou todo o atendimento a parte recorrida, não havendo como reconhecer o entendimento de ausência de falha na prestação do serviço, visto que não se pode considerar que o consumidor em dia com o pagamento das mensalidades possa ter seu serviço interrompido por mais de 7 dias, sem gerar prejuízos ao mesmo.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

No que tange ao pleito referente ao restabelecimento do serviço, analisando os documentos juntados aos autos, bem como petitório de ID 8170225, verifico que a parte recorrida não mais possui interesse no serviço, ao passo que já contratou outra empresa para seu fornecimento, portanto revogo o comando da sentença a quo, ante sua impossibilidade de cumprimento.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para determinar a revogação do comando referente ao restabelecimento do serviço de internet, mantendo-a incólume a r. sentença nos demais aspectos. sem condenação em custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)